Tribunal: TJPA
Processo: 0019880-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019880-45.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO CEZAR DOS SANTOS MATNI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AS
IMAGENS DO DELITO E A CONFISSÃO EM FASE INQUISITORIAL APONTAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NA EMPREITADA CRIMINOSA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA PARA AFASTAR A PENA BASE DO MÍNIMO LEGAL.

recurso conhecido e IMPROVIDO. decisão unânime.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

I. A autoria resta comprovada pelas imagens da empreitada criminosa, tendo o réu sido reconhecido pelas vítimas, uma das quais era seu próprio irmão, o que fora corroborado por sua confissão em fase inquisitorial. A apreensão da
res furtiva
é prescindível, uma vez que existem provas diversas capazes de comprovar a autoria e a materialidade do delito;

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

II. Ao analisar as imagens, é clara a presença de outro indivíduo, o qual forneceu auxílio para o réu. Em seu depoimento em sede policial (ID
6064454
), o recorrente esclarece o papel do segundo agente, tendo este fornecido cobertura durante a ação e, posteriormente, a entregue entorpecente em troca da
res furtiva;

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

III. O fato de o agente ter escalado o muro da residência fora utilizado como circunstância desfavorável na primeira fase e o fundamento para a qualificação do delito recai sobre o concurso de pessoas. Não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o mesmo fundamento não fora utilizado mais de uma vez durante a dosimetria. Precedentes;

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO CEZAR DOS SANTOS MATNI
condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1° e 4°, II e IV do CPB
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 10º Vara Criminal da Comarca da Capital.

A defesa pleiteia a absolvição do réu com base em suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento do concurso de pessoas e a fixação da pena em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o parcial provimento do recurso interposto, no sentido da redução da pena base. (ID 7940798)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8327381)

É o relatório.

Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que
:

“
No dia 25 de junho de 2018, por volta das 22h30min, o denunciado, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu um notebook e um ventilador do interior da residência da vítima, situada na Rua 1º de setembro, nº 113, Bairro da Sacramenta nesta cidade. Na ocasião, a vítima encontrava-se viajando de férias, notando, assim, como sua esposa, a ausência dos objetos mencionados ao retornar, pelo que assistiu às filmagens da câmera de monitoramento de seu vizinho, juntadas ao inquérito com o laudo pericial respectivo, tratado de furto praticado por seu irmão, ora denunciado, que viciado em drogas
.”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a tese de que a condenação do recorrente não possui lastro probatório, uma vez que a
res furtiva
não foi encontrada na posse do réu. Havendo dúvidas sobre a autoria, seria devida a absolvição do acusado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Portanto, seria devida a absolvição do recorrente.

Ao analisar os autos, depreende-se que a autoria resta comprovada pelas imagens da empreitada criminosa, tendo sido reconhecido pelas vítimas, uma das quais era seu próprio irmão, o que fora corroborado por sua confissão em fase inquisitorial. Ressalta-se que a apreensão da
res furtiva
é prescindível, uma vez que existem provas diversas capazes de comprovar a materialidade e a autoria do delito.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

De forma subsidiária à absolvição, pleiteia o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas, sob o argumento de que não fora comprovada a participação de outro agente, uma vez que o suposto coautor não fora preso. Portanto, diante da impossibilidade de se obter certeza acerca da participação de terceiro, seria imperioso o afastamento desta qualificadora.

Não merece prosperar o pleito defensivo, uma vez que, ao analisar as imagens, é clara a presença de outro indivíduo, o qual forneceu auxílio para o réu. Em seu depoimento em sede policial (ID
6064454
), o recorrente esclarece o papel do segundo agente, tendo este fornecido cobertura durante a ação e, posteriormente, a entrega de entorpecente em troca da
res furtiva.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta que a utilização do fato de o agente ter escalado a residência como fundamento para o afastamento da pena base de seu patamar mínimo caracteriza
bis in idem
, uma vez que esta seria fundamento para a qualificação do crime.

Não merece reforma a referida sentença, pois o fato de o agente ter escalado o muro da residência fora utilizado como circunstância desfavorável na primeira fase e o fundamento para a qualificação do delito recai sobre o concurso de pessoas. Assim, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que o mesmo fundamento não fora utilizado mais de uma vez durante a dosimetria. Segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 197 DO CPP; 59 E 65, III, D, AMBOS DO CP. TESE DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ABUSO DE CONFIANÇA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DO FURTO MEDIANTE FRAUDE COMO QUALIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. 1. O argumento de que houve violação do princípio da colegialidade não merece prosperar, porquanto, conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao referido postulado. 2. Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). 3. No que se refere à tese de bis in idem na utilização do abuso de confiança como vetor de exasperação da pena-base e da fraude como qualificadora, a Corte de origem houve por apresentar os seguintes fundamentos (fls. 1.144/1.146): Circunstâncias do crime: impõe-se a exasperação da pena, haja vista que o crime foi praticado com abuso de confiança, conjuntura que, embora conste explicitamente como qualificadora no artigo 155, § 4º, inciso II, primeira hipótese, do Código Penal, será valorada nesta primeira fase, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça colacionada quando da dosimetria do delito anterior, preponderando na qualidade de qualificadora o emprego de fraude. [...] A presença de duas qualificadoras do furto - abuso de confiança e fraude - autoriza a utilização de uma delas para caracterizar a figura qualificada e a da outra para elevar a pena base (na avaliação das circunstâncias do crime), sem acarretar bis in idem. [...] E, ainda que estejam previstas no mesmo inciso, essas circunstâncias - abuso de confiança e fraude - não configuram uma única qualificadora, pois constituem institutos distintos, inclusive com requisitos próprios para sua caracterização.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, a despeito de estarem no mesmo inciso, as qualificadoras do furto, do abuso de confiança e do emprego de fraude são distintas; portanto não há falar em bis in idem
. 5. Se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante configurou confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava o cometimento do crime. Dessa forma, inviável a desconstituição do quanto delineado ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Não reconhecida a confissão espontânea pelas instâncias ordinárias, para divergir dessa conclusão, seria necessário revolvimento do quadro fático-probatório, inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.874.324/PR, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 7. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, pelo quanto de pena dosado, bem como ante a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 8. In casu, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes, e-STJ fl. 609), o que justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

D
esta forma, resta inalterada a sentença que condenou BRUNO CEZAR DOS SANTOS MATNI
à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1° e 4°, II e IV do CPB
.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023